Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-89.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ORIGINAL. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO APELADO. RECONHECIMENTO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O processo judicial eletrônico permite que seja anexado aos autos documento com a via original digitalizada, nos termos do art. 11 da Lei 11.419/2006. Mostra-se cabível requerer o depósito em cartório da via original física do contrato apenas nos casos de suspeita de falsidade do documento ou conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, hipóteses nas quais não se amoldam os autos.
2. Os §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo viável a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando esse houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
3. No caso concreto, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, a devedora não promoveu a purga da mora e houve a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada na peça de defesa.
4. Acerca do adimplemento substancial do contrato de financiamento celebrado entre as partes, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.622.555-MG, consolidou o entendimento no sentido de que a referida teoria não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.
5. No caso, o valor das parcelas adimplidas correspondem a 42% (quarenta e dois por cento) do valor total devido, conforme alegado pela própria apelante. Desta forma, com a devida vênia, sequer houve configuração de hipótese de adimplemento substancial.
6. Apelação conhecida e não provida.